Tribunal: TJBA
Processo: 8076094-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076094-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: M. B. N. e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO AMORIM PEREIRA DO NASCIMENTO, ROMULO AUGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA SOARES

ACORDÃO

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE CONEXÃO. PROBLEMA TÉCNICO NA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. NÃO APLICAÇÃO TEMA 1.417 DO STF. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por passageiro menor de idade, representado por seus genitores, em face da companhia aérea, em decorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo. O voo de conexão do apelado, que completaria o trajeto de Salvador/BA a Juiz de Fora/MG, foi cancelado por problemas operacionais. Diante da ausência de reacomodação adequada, a família foi obrigada a concluir a viagem por via terrestre, o que resultou em um atraso superior a oito horas.

A sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, julgou procedente o pedido para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com os acréscimos legais.

A Apelação foi interposta pela companhia aérea, que pleiteia a reforma da sentença, argumentando a ocorrência de caso fortuito por manutenção técnica não programada, o que afastaria sua responsabilidade. Sustenta ainda que cumpriu seu dever de assistência e que a opção pelo trajeto terrestre foi do passageiro, inexistindo dano moral a ser indenizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se o cancelamento de voo em razão de problemas técnicos na aeronave configura fortuito interno, caracterizando falha na prestação do serviço e gerando o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando a companhia aérea à responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, problemas técnicos e a necessidade de manutenção não programada na aeronave são considerados fortuito interno, pois fazem parte do risco inerente à atividade de transporte aéreo. Tais eventos não rompem o nexo de causalidade e, portanto, não excluem o dever de indenizar do fornecedor.

Ficou comprovado nos autos que, após o cancelamento, a companhia aérea não ofereceu alternativa eficaz para a conclusão da viagem do passageiro, que era um menor de um ano de idade. A necessidade de realizar um trajeto noturno de mais de quatro horas por via terrestre, com um atraso total superior a oito horas, ultrapassa o mero aborrecimento e configura um dano moral passível de reparação. A situação impôs à família um nível considerável de estresse, desconforto e insegurança, frustrando a legítima expectativa de uma viagem tranquila e segura.

O valor da indenização, fixado em R$6.000,00 (seis mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, à capacidade econômica das partes e à dupla finalidade do instituto: compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pela ofensora.

Os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:
O cancelamento de voo decorrente de problema técnico na aeronave configura fortuito interno, evento inerente ao risco da atividade empresarial, que não afasta a responsabilidade civil objetiva da companhia aérea pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PR 00010374320248160182 Curitiba, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 14/07/2025, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 17/07/2025

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00102258620198080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8076094-92.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, apelante AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. e apelado M.B.N.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora.

II